Tribunal: TJDFT
Processo: 0723080-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TERRACAP. EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA VENDA DIRETA. AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS E EMBASAMENTOS TÉCNICOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para que os autores/agravados possam questionar o valor dos imóveis que consta no Edital de Venda, é fundamental que TERRACAP disponibilize (o que os autores afirmam não tê-lo sido) os critérios e embasamentos técnicos de que resultaram os valores que estão sendo cobrados dos moradores. E o que se tem nos autos corrobora as alegações dos autores/agravados de que não tiveram acesso ao processo referente à regularização fundiária ora em questão: o laudo de avaliação que TERRACAP afirma ter sido disponibilizado para consulta e cópias aos interessados na plataforma SEI (no 00111-0000.1894/20210) consta acesso restrito; consulta gravada e que relativa a acesso ao Edital disponibilizado no site da TERRACAP é no sentido de que, aparentemente, ali não constam os documentos relativos à avaliação dos imóveis.

2. Além disto, a resposta de TERRACAP quanto ao questionamento dos compradores, apresentados na impugnação do Edital, referente a avaliação dos imóveis não traz dados mínimos no sentido de esclarecimento de critérios de avaliação utilizados pela empresa; limita-se a citações relativas a legislações aplicadas, a realização de levantamentos de campo pela equipe de engenheiros da Terracap, afirmação de terem sido quantificadas e avaliadas todas as infraestruturas implantadas pelos particulares no Setor Habitacional Arniqueira; no entanto, nenhum dado efetivo no sentido.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.